Tribunal: TJBA
Processo: 8046346-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046346-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA

APELADO: ANTONIEL PEREIRA CARDOSO

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. SISTEMA DE INTERCÂMBIO ENTRE OPERADORAS. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL – CAMED SAÚDE contra sentença que julgou procedente pedido formulado por ANTONIEL PEREIRA CARDOSO em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença confirmou a tutela de urgência e condenou a ré a autorizar, em definitivo, os procedimentos cirúrgicos prescritos por médico assistente do autor, com fornecimento integral dos materiais indicados, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se a CAMED possui legitimidade passiva em razão do sistema de intercâmbio com a operadora contratada; e (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais diante da negativa de cobertura de procedimento médico prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação preenche os requisitos de admissibilidade e apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que a recorrente enfrentou expressamente os pontos decididos, ainda que reiterando argumentos anteriormente apresentados na contestação. Preliminar rejeitada.

4. A negativa de cobertura partiu diretamente da CAMED, que recebeu, processou e indeferiu a solicitação médica, evidenciando sua atuação ativa e ostensiva perante o beneficiário, o que autoriza a aplicação da teoria da aparência e legitima sua permanência no polo passivo, mesmo em contratos firmados via sistema de reciprocidade com outra operadora. Preliminar rejeitada.

5. A responsabilidade civil da operadora resta caracterizada, uma vez que a recusa de procedimento cirúrgico prescrito para tratamento de patologia degenerativa da coluna, refratária a métodos conservadores, interfere indevidamente na autonomia médica, comprometendo o tratamento e colocando em risco a saúde do paciente.

6. A negativa de cobertura em cenário de urgência e complexidade configura falha na prestação de serviço, extrapola o mero aborrecimento e justifica o reconhecimento do dano moral, sendo o valor arbitrado na sentença compatível com a jurisprudência consolidada e os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

- A apelação preenche os requisitos de admissibilidade quando impugna os fundamentos da sentença, mesmo que repita argumentos da fase de conhecimento.

- A operadora que atua diretamente na negativa de cobertura, ainda que por meio de convênio de reciprocidade, possui legitimidade passiva à luz da teoria da aparência.

-
Planos de saúde de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ, mas respondem com base no regime civil comum e na regulamentação específica aplicável às operadoras de autogestão

- A recusa indevida de procedimento médico necessário à preservação da saúde do beneficiário configura falha na prestação de serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.010, II, e 85, § 11; CC, arts. 421 e 422; Resolução Normativa ANS nº 137; Súmulas 7, 211 e 608 do STJ; Súmula 283 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1650576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.09.2020; STJ, AgInt no REsp 1923495/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.03.2022; TJ-BA, Apelação Cível 0570485-23.2018.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Medauar, j. 03.08.2023; TJ-PE, AI 0018585-86.2021.8.17.9000, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 19.08.2022; TJ-BA, APL 8131801-84.2020.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 1ª Câmara Cível, j. 31.03.2022

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8046346-15.2024.8.05.0001

, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL e apelado, ANTONIEL PEREIRA CARDOSO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA